Tribunal: TJPA
Processo: 0802069-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802069-10.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA BENEFICIÁRIA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
Analisando a documentação manejada pela empresa agravada, observo que diferentemente do alegado pelo Estado do Pará, o pedido de renovação após o pagamento dos débitos existentes em nenhum momento estipulou a empresa a necessidade de novo requerimento, ao contrário, quedou-se inerte, ocasião em que empresa judicializou a ação para fins de obter resposta ao seu pleito.

2-
Além disso, entendo um excesso de formalismo a necessidade de novo requerimento, vez que os débitos já haviam sido sanados e a demora prejudicava sobremaneira a continuação da empresa e todos os consectários ligados a mesma, como os trabalhadores que ficariam sem emprego.

3-
Por fim, não posso concordar por ora com a alegação do periculum in mora inverso, uma vez que os débitos foram sanados, tanto é que para demonstrar a empresa anexou certidões negativas de dívida válidas até 30 de maio do corrente ano.

4-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0802069-10.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência de natureza antecipada nº 0867762-42.2019.8.14.0301 interposta em seu desfavor pela
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME
, deferiu o pedido de tutela antecipada.

A demandante alegou ser empresa de medicamentos, sendo beneficiária do regime de tributação diferenciada n° 000109/15, regime este regulamentado pelo Decreto 4.676/01.

Informou, entretanto que, ao realizar pedido de renovação do regime, deparou-se com a negativa da SEFA acerca de seu pedido, uma vez que constavam pendências na dívida ativa do respectivo ente federativo, das empresas que fazem parte do quadro societário da Promovente, no caso das empresas ELFA MEDICAMENTOS S.A. e CIRURGICA JAW COM. DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA.

A empresa alega que já havia realizado o pagamento do débito da ELFA MEDICAMENTOS S.A. empresa que compõe seu quadro societário, acrescentou que a baixa do pagamento foi devidamente efetivada no dia 02/12/2019, e que o processo encontra-se com a situação de “EM ANDAMENTO”.

Relata que houve a quitação de todos os débitos, entretanto o Promovente foi surpreendido com a não renovação do regime especial de tributação do Promovente até o presente momento, fato que iria inviabilizar o funcionamento da empresa, colocando em risco diversos empregos, bem como o fornecimento de medicamento para vários clientes, como hospitais, inclusive hospitais públicos.

Portanto, requereu liminarmente, diante da omissão administrativa em apreciar o pedido de renovação/prorrogação do regime especial, mesmo diante de todos os pagamentos realizados, que o Promovido seja compelido a prorrogar imediatamente o regime diferenciado de tributação n 000109/15, com todos os seus efeitos aplicados desde o dia 19/10/2019, data do término de vigência e que deveria ocorrer a renovação automática, considerando que não é aceitável juridicamente o Promovente provar de prejuízos financeiros em razão da omissão do Promovido de apreciar o pedido de prorrogação, bem como, por restarem preenchidos todos os requisitos necessários exigidos por Lei, renovando com isso por período idêntico ao previsto na cláusula primeira do termo aditivo celebrado entre as partes no dia 19/10/2018, ou seja, por mais 12 (doze) meses.

Juntos documentos.

O Magistrado deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, DEFIRO a tutela provisória de urgência, com a finalidade de que seja prorrogada o regime diferenciado de tributação nº n 000109/15, com todos os seus efeitos aplicados desde o dia 19/10/2019, data do término de vigência e que deveria ocorrer a renovação automática à requerente, salvo a existência de novos débitos pendentes, até posterior decisão.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 2835524 - Pág. 1 a 15) pugnando pela reforma da decisão. Para tanto afirmou que, a empresa agravada teve seu pedido de renovação indeferido , devido à necessidade de novo requerimento por parte da mesma, em virtude da inadimplência de seus sócios por ocasião do primeiro pedido de renovação do regime especial de tributação.

Além disso, asseverou que, caso não seja deferido o pedido de efeito suspensivo , ocorrera o periculum in mora inverso ante o risco para a arrecadação tributária do Estado, devido a potencial multiplicação de demandas semelhantes.

Requereu ao final, a revogação da liminar concedida e, no mérito, que seja conhecido e provido o recurso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião indeferi o pedido liminar, por entender que estão ausentes os requisitos autorizadores (ID. Num. 2931171).

A agravada apresentou as
contrarrazões ao agravo de instrumento
(ID. Num. 3283458), no qual pugnou pela manutenção da decisão de 1º grau de jurisdição em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, deixou de opinar, por ausência de interesse público primário (ID. Num. 3379114).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se o recurso do Poder Público em obstar imediatamente os efeitos da decisão atacada que que deferiu a tutela pleiteada pela empresa agravada, em razão de entender que a empresa comprovou o pedido de renovação, além de ausência de débitos para com o fisco e irreversibilidade da medida.

Em suas razões o Estado traz como matérias de defesa que faltou novo requerimento por parte da empresa agravada, uma vez que por ocasião do pedido, encontrava-se em débito com o Fisco.

Pois bem, analisando os autos, entendo que as razões do agravante não foram suficientes para me convencer que a decisão atacada deve ser suspensa, vez que, analisando a documentação manejada pela empresa, observo que diferentemente do alegado pelo Estado do Pará, o pedido de renovação após o pagamento dos débitos existentes em nenhum momento estipulou a empresa a necessidade de novo requerimento, ao contrário, quedou-se inerte, ocasião em que empresa judicializou a ação para fins de obter resposta ao seu pleito.

Sendo assim, não se pode prejudicar a empresa agravada com uma exigência que não existia.

Além disso, entendo um excesso de formalismo a necessidade de novo requerimento, vez que os débitos já haviam sido sanados e a demora prejudicava sobremaneira a continuação da empresa e todos os consectários ligados a mesma, como os trabalhadores que ficariam sem emprego.

Também, não posso concordar por ora com a alegação do periculum in mora inverso, uma vez que os débitos foram sanados, tanto é que para demonstrar a empresa anexou certidões negativas de dívida válidas até 30 de maio do corrente ano.

Portanto, a decisão agarrava merece ser mantida por ora.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a decisão interlocutória inalterada, por entender que estão ausentes os requisitos legais para concessão da antecipação tutela recursal, nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020